Tribunal: STF
Processo: Ext 966
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-29
Data de publicação: 2006-06-29

Ementa:
I. Extradição: delito de conspiração: dúplice incriminação
do fato: concorrência dos demais pressupostos: deferimento.
1. A
conspiração não encontra correspondente no Brasil apenas no delito
de quadrilha ou bando (cf. Ext 862, Pl. 23.04.03, Maurício Corrêa,
DJ 06.06.03; Ext 912, Pl., 17.12.04, Joaquim Barbosa, DJ
29.04.05).
2. Quando, dentre as finalidades da quadrilha,
encontra-se a prática de crimes relacionados ao tráfico de
entorpecentes, como no caso, a conduta corresponde à figura
específica de associação prevista no art. 14 da L. 6.368/76 (v.g.,
HC 72.674, 2ª T., 26.03.96, Maurício Corrêa, DJ 03.05.96; HC 73.119,
 2ª T., 13.02.96, Carlos Velloso, DJ 19.04.96), o qual, de resto,
não foi revogado pela L. 8.072/90 (v.g., HC 72.862, 2ª T., 07.11.95,
 Néri da Silveira, DJ 25.10.96).
3. E a associação para o
tráfico enquadra-se dentre aqueles passíveis de extradição segundo o
 art. 2º, ns. 27 e 28, do Tratado entre o Brasil e os Estados
Unidos.
4. De outro lado a pronúncia (indictment) descreve
concretamente os elementos essenciais à realização do tipo cogitado,
 como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal, bem como não
ocorre a prescrição, tanto pelo direito norte-americano e como pelo
 brasileiro.
II. Extradição: delitos de extorsão: pronúncia:
ausência de descrição suficiente dos fatos: indeferimento.
1. A
extorsão, no Brasil, é delito de mera conduta, cuja consumação não
exige a efetiva obtenção da indevida vantagem econômica: contudo, a
especificação da vantagem ilícita pretendida, inexistente na
pronúncia, é imprescindível para a caracterização do crime.
2.
Sem ela, o que restaria, quando muito, seria o delito de ameaça
(C.Penal, art. 147), cuja pena é inferior a 1 ano de prisão e, por
isso, não passível de extradição (L. 8.615/80, art. 77, IV).
III.
 Pedido de extradição deferido, em parte.